Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-83.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007700-83.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MYRIAN AYRES DA SILVA - CPF: 625.165.661-15 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ENEIDE DAS GRAÇAS LOBO (APELADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES - CPF: 202.350.541-00 (ASSISTENTE), MARA MARIA DUTRA - CPF: 490.492.240-91 (ASSISTENTE), NEY TALYS BORGES DANTAS - CPF: 004.465.851-65 (ASSISTENTE), JHONATAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 021.011.361-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS,

DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO MANTIDA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
98
,
§ 3º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão do
benefício da justiça gratuita, não
isenta a
beneficiário
d
o pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos
do artigo
98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MYRIAN AYRES DA SILVA,
contra sentença que na Ação de Reintegração de posse movida em desfavor de
ENEIDE DAS GRAÇAS LOBO
,

julgou improcedente o pedido e julgou extinto o processo, com resolução de mérito e condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início,
pede

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao fundamento de que não ostenta condições de arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do sustento próprio.

Em síntese, aduz que fora levada a erro pela prefeitura que informou que a requerida estava na posse do imóvel
denominado

Lote n. 23 da Quadra n. 302, da Rua General Vaz Curvo, neste município de Barra do Garças/MT.

Sustenta que
é assalariada
, vive da ajuda de familiares, caso em que não osten
ta condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso a fim de que seja
afastada
sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas
contrarrazões
,
a apelada pede o desprovimento do recurso e condenação da autora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 204952696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora
, ora
apelante
MYRIAN AYRES DA SILVA
,
bem assim se deve ser mantida a condenação ao ônus d
e
sucumbência frente a improcedência da presente ação
possessória.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No que tange a concessão do benefício, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Dito isto, o benefício da gratuidade não é pensado, unicamente, na intenção de atender a população em estado de miséria, mas também para amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Portanto, no que tange à concessão ou não do benefício pretendido, o conceito daquele que é merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência, na medida em que o que a lei busca não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente, mas sim, facilitar,
e
stimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Por outro lado, já destaquei em outras oportunidades, que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
ao distribuir o recurso, a apelante postulou a concessão do benefício, oportunidade em que fora concedido prazo para comprovar a condição alegada.

Em atenção ao despacho, a recorrente colacionou
o comprovante de
isenção do imposto de renda (id 211065696)
, bem assim cópia do holerite
do qual consta que é motorista escolar com renda mensal de R$1.450,00

(id

211065697
) e cópia da carteira de trabalho (id 211065699
), o
que se mostra suficiente
para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita
.

Assim, os elementos consignados pel
a recorrente
, revelam-se hábeis para
demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento
d
as
custas
processuais/
ônus d
e
sucumbência
exigid
o
, circunstância que impõe a concessão da benesse processual, sob pena de seu indeferimento significar o impedimento do acesso ao Judiciário, o que não se pode permitir.

Apenas para registro, segue o precedente:

“RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (LEI N. 1.060/50) - DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FORMULAÇÃO DO PEDIDO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, MEDIANTE SIMPLES PETIÇÃO - PRESUNÇÃO (RELATIVA) DE MISERABILIDADE EM FAVOR DO POSTULANTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO REQUERENTE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA - PRECEDENTES - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA TAIS FINS, COM APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE (ART. 257 DO RISTJ).

I -
Em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, é admitida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes, nos termos da Lei n. 1.060/50; II - O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica ou de assistência social), afirme não possuir condição de arcar com as despesas do processo, havendo presunção legal juris tantum (relativa) de miserabilidade em favor do postulante;
III - É certo que a parte
ex
adversa, contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade, ou mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso dos autos; IV - Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de justiça gratuita, e, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ,
tem-se por deferido o benefício, em favor da facilitação do acesso à Justiça;
V - Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.185.599/MG, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 24/5/2012.) (grifei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
requerida
a qualquer tempo.

2.
Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.”
(STJ, 3ª TURMA,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018,
DJe
16/11/2018) (g
rifei
)

Presentes os requisitos à concessão do benefício postulado, de rigor, portanto,
seu deferimento.

Por outro lado, razão assiste a Apelada, quando defende que a concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, porque de acordo com o artigo 98, §3º
, do CPC
, ocorre apenas a suspensão da
sua
exigibilidade
.

Assim,
como a ação foi de improcedência, a autora restou sucumbente, caso em que mantida
sua co
ndenação em custas e honorários sucumbenciais fix
ados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, no entanto, impõe-se a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco), conforme estabelece o art. 98, §3º do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO das custas e honorários sucumbenciais – RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, §3º CPC)
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

não procede a alegação de que a gratuidade de justiça não foi deferida, posto que, apesar de não constar o termo “deferido ou indefiro”, fato é que mesma foi deferida na sentença.

Não há qualquer elemento nos autos que autorize a revogação da gratuidade deferida, posto que não restou demonstrado pelos Apelantes que os Apelados não necessitam do referido benefício.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus
da
sucumbência. No entanto, a exigibilidade desta obrigação permanecerá suspensa, consoante dispõe o § 3.º, art. 98, do
CPC ,
que determina a condição suspensiva da exigibilidade desta obrigação.

(N.U 0009401-12.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/
2023)
(
grifei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para conceder o benefício da justiça
gratuita em
favor da autora apelante, mantida a condenação porquanto sucumbente na presente demanda,
no entanto,
resta suspensa a
exigibilidade
da verba
, conforme estabelece o art. 98, §3º do CPC.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024